Tribunal: TJDFT
Processo: 0728464-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos principais, verifica-se que já foi proferida sentença de mérito e denegada a segurança. Em vista de eventual perda superveniente do interesse de agir, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de cinco dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403